Tribunal: TJSP
Processo: 1503805-68.2023.8.26.0457
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE MERA CONDUTA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença condenatória pela

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE MERA CONDUTA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva) e art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha. O apelante pleiteia absolvição por falta de provas ou atipicidade da conduta quanto ao descumprimento de medida protetiva e, subsidiariamente, o reconhecimento da legítima defesa quanto à lesão corporal e a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva; (ii) verificar se o réu agiu amparado pela excludente de legítima defesa quanto ao crime de lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A materialidade dos delitos resta comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo pericial (fls. 49/50), decisão judicial concessiva de medidas protetivas e respectiva intimação do acusado (fls. 35/36 e 52), além da prova oral colhida sob contraditório.
4.A autoria é certa, evidenciada pelos depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas ex-sogra e ex-companheira, bem como das testemunhas João Carlos e Leony, que presenciaram ou confirmaram os fatos, corroborando o relato de agressão e o descumprimento da ordem judicial de afastamento.
5.A jurisprudência consolidada reconhece que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, quando harmônica com o conjunto dos autos (HC no 268.792/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 25.04.2013; AgRg no AREsp no 297.871/RN, rel. Min. Campos Marques, j. 18.04.2013).
6.O crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) é de mera conduta, consumando-se com o simples ato de aproximar-se da vítima ou violar a ordem judicial, sendo prescindível resultado naturalístico. O réu, ao dirigir-se ao local de trabalho da ex-companheira e circular repetidas vezes nas imediações, violou dolosamente a restrição imposta.
7.A alegação de legítima defesa é afastada, pois as provas indicam que o réu iniciou a agressão física contra a vítima Adriana, que apenas tentava evitar contato, tendo sido socorrida por terceiros.
8.A dosimetria da pena observou o critério trifásico do art. 68 do Código Penal, fixando-se as penas-base no mínimo legal, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo reparos.
9.Mantido o regime aberto, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme Súmula 588 do STJ, diante da natureza dos delitos cometidos no contexto de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.O crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) é de mera conduta e se consuma com o simples ato de aproximação ou descumprimento da ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico.
2.A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica.
3.Não há legítima defesa quando o conjunto probatório demonstra agressão iniciada pelo réu, sem reação injusta da vítima.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLI; CP, arts. 59, 68, 129, § 13, e 33, § 2o; CPP, art. 386; Lei no 11.340/06, arts. 22 e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 268.792/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 25.04.2013; STJ, AgRg no AREsp no 297.871/RN, rel. Min. Campos Marques, j. 18.04.2013; STJ, Súmula no 588.